Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PRÊMIO DO SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. LESÕES. DEBILIDADE. MEDICAMENTOS. PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES COMPROVADAS. LEI 6.194/74. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “[a] falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (enunciado 257 da Súmula do STJ), inexistindo ressalva quanto à circunstância de ser a vítima proprietária do veículo envolvido no acidente. Precedentes TJDFT.
2. Reconhecido o direito à indenização, resta verificar se as lesões narradas e documentadas possuem vínculo de causalidade com o acidente sofrido, estando demonstrado nos autos o sinistro e a necessidade diversas intervenções médicas no mesmo dia do atropelamento e confirmadas pelo laudo pericial judicial, razões suficientes que comprovam o fato constitutivo do direito da parte beneficiária da indenização e o acerto da sentença no que concerne ao enquadramento da indenização aos patamares do artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/74.
3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[i]ncide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (enunciado n. 43). Com efeito, no caso das indenizações em decorrência de acidente de trânsito, como é caso do DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro, quando o valor tornou-se efetivamente devido. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido